Tribunal: TJES
Processo: 5008500-68.2023.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008500-68.2023.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO EM EXAME PSICOSSOMÁTICO. IRREGULARIDADE DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO AUTORIZADOR DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO.

1. A concessão do efeito suspensivo à apelação cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência); ou

(ii) da relevância da fundamentação cumulada com o risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. O Requerente foi considerado contraindicado no exame psicossomático, por não atingir os parâmetros do perfil profissiográfico, sendo que, a princípio, a sua eliminação no concurso público está fundamentada no edital. Além disso, existe previsão no edital dos elementos de consideração na avaliação psicológica e os percentuais a serem atingidos pelos candidatos, conferindo o mínimo de objetividade exigido, para traçar o perfil profissiográfico do cargo.

3. Além disso, a sentença fundamentou que o Requerente não comprovou a existência de imperícia na condução e correção dos testes psicológicos pelos examinadores da banca, mantendo-se hígido o resultado da avaliação.

4. Inexistindo motivos concretos e excepcionais para suspender os efeitos da sentença, haja vista a ausência de requisito autorizador previsto no art. 1.012, § 4º, do CPC, deve ser indeferido o pedido.

5. Pedido indeferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, indeferir o pedido de efeito suspensivo à apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008500-68.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR

ADVOGADO : ÍCARO JOSÉ MOURA SILI

REQUERIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : MARIA THEREZA SILVA MARQUES

REQUERIDO : INSTITUTO AOCP

ADVOGADO : FÁBIO RICARDO MORELLI

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia submetida a este Colegiado está relacionada ao pedido de efeito suspensivo à apelação cível, nos moldes do art. 1.012, § 3º, I, do CPC.

A sentença, ora impugnada, julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo Requerente, revogando a liminar que determinou que os Requeridos o reintegrassem no concurso público regido pelo Edital n.º 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018.

O Requerente afirma que é cabível o efeito suspensivo à apelação cível, pois comprovou a sua indevida eliminação na fase do exame psicossomático, bem como que vem frequentando regularmente o curso de formação, havendo o risco de não participar da solenidade de formatura, marcada para os dias 17 e 18 de abril de 2024.

Segundo o Requerente, a sua permanência no curso de formação sequer causa algum prejuízo ao erário (ID 5604363).

Após ser indeferido liminarmente o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, o Requerente opôs os embargos de declaração, apontando a existência de omissão e contradição (ID 5631438 e 5853287).

Em suas defesas, os Requeridos pedem o indeferimento do pedido (ID 6056637, 6061951 e 6073867).

Posteriormente, o Requerente pleiteia a desistência dos embargos de declaração (ID 8226126).

Pois bem.

De partida, considerando o manifesto desinteresse do Requerente no julgamento dos embargos de declaração, homologo o pedido de desistência e julgo prejudicado o exame das questões apresentadas no recurso.

Sobre o pedido de efeito suspensivo à apelação cível, verifico que não se alteraram os fundamentos por mim aduzidos na decisão interlocutória que indeferiu liminarmente a pretensão.

Como se sabe, o disposto no art. 1.012, do CPC, prevê que:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

[...]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação
.

§ 4o Nas hipóteses do § 1
º
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Nesse sentido, a concessão do efeito suspensivo à apelação cível desprovida deste resultado depende da demonstração:
(i)
da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência);
ou

(ii)
da relevância da fundamentação
cumulada

com o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, o Requerente foi considerado contraindicado no exame psicossomático, por não atingir os parâmetros do perfil profissiográfico (ID 5605337).

A princípio, a eliminação do Requerente no concurso público está fundamentada no edital, haja vista a previsão expressa da realização do exame psicossomático no item 10.3.

Ainda, o anexo III indica os elementos de consideração na avaliação psicológica e os percentuais a serem atingidos pelos candidatos, conferindo o mínimo de objetividade exigido, traçando o perfil profissiográfico do cargo.

Além disso, a sentença fundamentou que o Requerente não comprovou a existência de imperícia na condução e correção dos testes psicológicos pelos examinadores da banca, mantendo-se hígido o resultado da avaliação.

Assim, inexistem motivos concretos e excepcionais para suspender os efeitos da sentença impugnada, haja vista a ausência de requisito autorizador, conforme estabelecido no art. 1.012, § 4º, do CPC.

Em face do exposto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação cível
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5008500-68.2023.8.08.0000_SuspACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)